Tribunal: TJSP
Processo: 2044569-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que julgou improcedente o pedido formulado no incidente pelo exequente, haja vista que os requeridos não são sócios, mas administradores da empresa. Insurgência do então exequente. Acolhimento. Viabilidade, no caso, de inclusão dos administradores no polo passivo da execução. Requeridos que são administradores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que julgou improcedente o pedido formulado no incidente pelo exequente, haja vista que os requeridos não são sócios, mas administradores da empresa. Insurgência do então exequente. Acolhimento. Viabilidade, no caso, de inclusão dos administradores no polo passivo da execução. Requeridos que são administradores das diversas empresas com similar objeto social, sendo verossímil a alegação de confusão patrimonial. Formação de uma rede infindável de relações jurídicas entre as referidas empresas a prejudicar a satisfação do consumidor. Ausência de bens suficientes à satisfação do débito. Tentativas infrutíferas de penhora de bens e de ativos, constituindo-se como obstáculo à satisfação do exequente, situação esta que autoriza a desconsideração neste caso sub judice, nos termos do art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento do C. STJ em situação análoga. Aplicação da denominada "Teoria Menor". Precedentes desta Corte em relação à empresa executada. Decisão, pois, reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044569-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDRÉ LOPES AUGUSTO, são agravados ALAIN KORALL HORN e
RAPHAEL KORALL HORN.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 35.940.
Agravo de Instrumento no: 2044569-57.2020.8.26.0000.
Agravante: André Lopes Augusto.
Agravados: Alain Korall Horn e outro.
Juíza Dra. Juliana Pitelli da Guia.
Vara de origem: 39a Vara Cível do Foro Central.
Processo na origem no 0082290-39.2018.8.26.0100.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que
julgou improcedente o pedido formulado no incidente pelo
exequente, haja vista que os requeridos não são sócios, mas
administradores da empresa. Insurgência do então
exequente. Acolhimento. Viabilidade, no caso, de inclusão
dos administradores no polo passivo da execução.
Requeridos que são administradores das diversas empresas
com similar objeto social, sendo verossímil a alegação de
confusão patrimonial. Formação de uma rede infindável de
relações jurídicas entre as referidas empresas a prejudicar a
satisfação do consumidor. Ausência de bens suficientes à
satisfação do débito. Tentativas infrutíferas de penhora de
bens e de ativos, constituindo-se como obstáculo à
satisfação do exequente, situação esta que autoriza a
desconsideração neste caso sub judice, nos termos do art.
28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor.
Entendimento do C. STJ em situação análoga. Aplicação da
denominada “Teoria Menor”. Precedentes desta Corte em
relação à empresa executada. Decisão, pois, reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 113/115 da origem que julgou improcedente o
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, condenando o
autor ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono dos réus,
em 10% do valor atribuído à causa.
Insurge-se o agravante, afirmando, em síntese,
que, além de os agravados serem representantes de ambas as sócias da
executada (e desta última), assinando por todas, também são sócios das
sócias, ou seja, a sócia ESSER HOLDING, de CNPJ 09.721.814/0001-90,
tem como sócios os coagravados Alain e Raphael, com 50% cada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entende, assim, que se trata de um grupo econômico, em que certamente
há blindagem patrimonial dos ora agravados, em total prejuízo do
agravante. Aduz, ainda, que aplicável, ao caso, a teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que os agravados
são administradores de todas as empresas, evidenciando flagrante
confusão patrimonial em detrimento do consumidor, conforme artigo 28, §
5o do CDC. Alega que, ainda que se utilizasse a teoria maior, o que se
alega apenas por eventualidade, também seria possível incluir os
agravados no polo passivo.
Requer o provimento deste recurso para reforma
da r. decisão para inclusão dos agravados no polo passivo do cumprimento
de sentença.
Recurso processado sem concessão de efeitos
ativo ou suspensivo, diante da ausência de pedido nesse sentido (fls.
17/19).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 22).
Contraminuta (fls. 24/36).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento adotado na r.
decisão recorrida, é o caso de provimento do recurso, senão vejamos.
Ao contrário do que defende a parte agravada
neste recurso, a parte exequente não precisa atender aos requisitos do
artigo 50 do Código Civil, pois não é este Diploma que se aplica ao caso em
análise.
O §1o do art. 133 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispôs que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica deve
observar os pressupostos previstos em Lei. A exegese de mencionada
previsão é que, às relações privadas sem relação de consumo aplicam-se
os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, enquanto nas relações
de consumo aplicam-se aqueles do art. 28 do Código de Defesa do
Consumidor
consubstanciando-se na doutrinariamente denominada
“Teoria Menor”.
Assim, como se trata de cumprimento da r.
sentença proferida com base em relação jurídica advinda de instrumento
de compra e venda de bem imóvel, os requisitos a serem atendidos neste
incidente devem ser aqueles previstos no Diploma Consumerista, que se
contenta com o estado de insolvência do fornecedor de produtos ou
serviços para a sua efetivação, in verbis:
“Art. 28. § 5° Também poderá ser desconsiderada a
pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”
E não se olvida, pois, cuidar-se o caso destes
autos de relação de consumo, de modo que a desconsideração da
personalidade jurídica da executada não exige prova de fraude, ou a de
confusão patrimonial, contentando-se em verdade com simples dificuldade
de satisfação do crédito do exequente, o que, no caso, não se olvida, haja
vista que a execução tramita desde meados de 2018, sem a satisfação
dos créditos do exequente, ainda que realizadas diversas pesquisas sobre
bens e ativos da executada e sendo o débito de valor moderado

considerando-se o porte de uma empresa do ramo da construção civil.
O C. Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance
da norma, em aresto do seguinte teor:
“[...] A teoria maior da desconsideração, regra geral no
sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a
pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva
da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da
desconsideração). A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento
jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a
mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações,
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para
a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser
suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou
administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba,
isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou
dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. A aplicação da teoria
menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do
§ 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à
demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de
causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.” (REsp 279273/SP, MIN. Nancy Andrighi, DJe 29.03.2004).
Logo, em se tratando de uma relação de
consumo, o simples encerramento ou inatividade da pessoa jurídica ou
mesmo ausência de recursos suficientes para garantir o ressarcimento de
prejuízos causados ao consumidor, mostram-se suficientes para
aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.
Anote-se, novamente, que não se exige a
existência de fraudes ou abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial.
Ademais, ainda que o caput do artigo 28 do
Diploma Consumerista aponte que “a desconsideração também será
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”, é certo
que o seu parágrafo quinto expande consideravelmente a hipótese de
incidência da desconsideração da personalidade jurídica, dispondo que,
para isso, basta que a personalidade da empresa executada seja
obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor.
E malgrado o afirmado pela parte agravada, não
se olvida da ausência de recursos da empresa executada originária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saldar o débito exequendo, o que se depreende das pesquisas realizadas
na origem.
Portanto,
nenhuma
medida
em
face
da
executada se mostrou proveitosa, sendo certo que a demandada não
demonstrou a intenção de saldar o débito referente a estes autos ou aos
outros processos de análoga origem
os quais, como indicado pelo
agravante, são inúmeros -, de modo que a sua existência constitui um
patente obstáculo à satisfação do cumprimento de sentença em trâmite.
No mesmo sentido, este Eg. Tribunal em relação
à empresa originalmente executada e os ora agravados:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e
venda. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Decisão que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Esser Holanda
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e determinou a
inclusão de seus sócios no polo passivo do
cumprimento de sentença. Irresignação. Demanda que
envolve relação de consumo. Incidência da norma do art.
28
caput
e
§
5o
do
CDC.
"Teoria
Menor
da
Desconsideração" que dispensa demonstração de desvio
de finalidade e/ou confusão patrimonial. Insolvência da
pessoa jurídica que basta para o processamento do
incidente. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão
mantida. Agravo desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento
2175733-82.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 04/09/2019).
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Compromisso de compra e venda
Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
Decisão
agravada
que
deferiu
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa Esser Veneza
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Aplicação da
Teoria Menor da Desconsideração Normas do Código de
Defesa do Consumidor Decisão mantida Recurso não
provido. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP. Agravo de
Instrumento
2197644-53.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 17/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, este Tribunal em situações análogas:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Insurgência contra a decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica das requeridas Santa Clara Cirurgias
Odontológicas Ltda. e Jardim Franca Laboratório de
Próteses Ltda. para que, entre outros, o agravante
responda pela dívida exequenda TEORIA MENOR DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Aplicabilidade

Relação
de
consumo

Personalidade
das
executadas
que
obsta
o
recebimento do crédito da consumidora Inteligência
do art. 28, § 5°, do CDC
LEGITIMIDADE DO
AGRAVANTE
Verificada
Parte que reconhece que
ao tempo dos fatos era sócio e administrador das
empresas
executadas

EFEITOS
DA
DESCONSIDERAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE
À época em que as rés se negaram a restituir valores
pagos pela autora o agravante ainda respondia pelas
obrigações das sociedades, de forma que responde, então,
com seu patrimônio pela dívida cobrada Inexistência de
disposição que exonere o sócio minoritário de
participar
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica
ALEGAÇÕES DE falência do
grupo do qual as rés fariam parte, necessidade de citação
dos administradores judiciais da massa falida e inocorrência
de encerramento irregular do referido grupo Agravante
que não pode pleitear direito alheio em nome próprio

Parte que não tem legitimidade para requerer o
conhecimento dessas questões
Negado provimento.
(TJSP. Agravo de Instrumento 2220913-24.2019.8.26.0000;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2019).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de rescisão de
compromisso de compra e venda Relação de consumo
caracterizada Personalidade jurídica da ré que constitui
obstáculo à satisfação do débito Frustradas todas as
anteriores tentativas de constrição sobre o patrimônio
da pessoa jurídica devedora, a qual posteriormente
descobriu-se estar inativa Aplicação da teoria menor
da
desconsideração,
que
não
exige
abuso
de
personalidade jurídica ou desvio de finalidade, nem
conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios Art.
28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor

Inclusão de sócio minoritário no polo passivo

Possibilidade
Decisão interlocutória mantida

Recurso não provido (TJSP. Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2181425-33.2017.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/01/2018).
No tocante à inclusão dos administradores no
polo passivo, tem-se que “a desconsideração da personalidade jurídica
se aplica não só para atingir os bens dos sócios, como também bens do
administrador da sociedade, mesmo que este não faça parte do
quadro
societário”
(cf.
TEIXEIRA,
Tarcisio.
Direito
empresarial
sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2016).
No mesmo sentido, o C. STJ em situação
análoga:
PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS.
POSSIBILIDADE.
PESSOAS
FÍSICAS.
ADMINISTRADORES
NÃO
SÓCIOS.
GRUPO
ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
AÇÃO
REVOCATÓRIA.
DESNECESSIDADE. 1. Em situação na qual dois grupos
econômicos, unidos em torno de um propósito comum,
promovem uma cadeia de negócios formalmente lícitos mas
com intuito substancial de desviar patrimônio de empresa
em situação pré-falimentar, é necessário que o Poder
Judiciário também inove sua atuação, no intuito de
encontrar meios eficazes de reverter as manobras lesivas,
punindo e responsabilizando os envolvidos. 2. É possível
ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de
sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em que,
verificando claro conluio para prejudicar credores, há
transferência de bens para desvio patrimonial. Inexiste
nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas
hipóteses. 3. A extensão da falência a sociedades
coligadas
pode
ser
feita
independentemente
da
instauração de processo autônomo. A verificação da
existência de coligação entre sociedades pode ser feita
com base em elementos fáticos que demonstrem a
efetiva influência de um grupo societário nas decisões
do outro, independentemente de se constatar existência
de participação no capital social. 4. O contador que presta
serviços
de
administração
à
sociedade
falida,
assumindo a condição pessoal de administrador, pode
ser submetido ao decreto de extensão da quebra,
independentemente de ostentar a qualidade de sócio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notadamente nas hipóteses em que, estabelecido
profissionalmente, presta tais serviços a diversas
empresas, desenvolvendo atividade intelectual com
elemento de empresa. 5. Recurso especial conhecido,
mas não provido (STJ. REsp n. 1266666 SP 2009/0196940-
9,
Relator:
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
Data
de
Julgamento: 09/08/2011, TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 25/08/2011).
Neste caso, verifica-se que os ora agravados são
os administradores de diversas sociedades com similar objeto social,
muitas delas sócias umas das outras, verificando-se, pois, que a situação
fática destes autos se amolda ao posicionamento externado pelo Colendo
STJ, quanto aos administradores não sócios da sociedade, não se
olvidando, ainda, que, neste caso, mostra-se verossímil confusão e
blindagem patrimonial, indicadas pelo agravante, e o intuito de, com a
formação de uma rede infindável de relações jurídicas entre as referidas
empresas, prejudicar a satisfação do consumidor.
Diante das considerações fáticas e jurídicas, é
caso de procedência do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, a fim de incluir no polo passivo da execução os ora agravados,
Alain Korall Horn e Raphael Korall Horn.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator